Tribunal: CARF
Processo: 10880.909478/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909478/2013-15
ACÓRDÃO
3302-015.086 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PRELIMINAR SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA SUSCITADA DE OFÍCIO PELA
RELATORA.
Se a matéria, em momento algum, esteve em discussão nos autos, assim
como não há qualquer pedido ou alegação do recorrente nesse sentido, a
questão referente à correção monetária não faz parte da lide, não é
matéria controversa e, portanto, não pode ser objeto de deliberação do
Colegiado, mesmo tendo sido suscitada de ofício.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. OPERAÇÃO AUTONÔMA. CUSTO DE
AQUISIÇÃO DA MERCADORIA PARA REVENDA. POSSIBILIDADE.
Para efeito de cálculo dos créditos das Contribuições, integram o valor de
aquisição o valor do seguro e do frete relativos ao produto adquirido,
compõe o custo de aquisição da mercadoria para revenda, quando
suportados pelo comprador. É permitido o aproveitamento de créditos
sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela COFINS não
cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em
relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados
pelas referidas contribuições. Súmula CARF no 188.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta
ser detentor do crédito.

Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.086 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909478/2013-15
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: por voto de qualidade, para negar a aplicação da correção
monetária, suscitada de ofício pela relatora, tendo em vista que a questão não faz parte da lide,
vencidos os conselheiros Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Francisca das
Chagas Lemos (relatora); e, por unanimidade de votos, para dar provimento ao pedido para
reversão da glosa de fretes sobre produtos não tributados pelas contribuições. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a]integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de no 11400.01013.290312.1.1.10- 0972, em
que a interessada pleiteou créditos de PIS/Pasep Não-Cumulativo – Mercado Interno relativos ao
4o Trimestre de 2011, no valor de R$ R$ 252.101,28, sendo deferido o valor de R$ 75.604,32.
Nos termos do Acórdão recorrido, a glosa recaiu sobre créditos de fretes na
aquisição de bens adquiridos com alíquota zero, bem como demais itens incluídos como insumos,
mas não comprovados pela Recorrente.
Cientificadas, a ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, em
que alegou que o frete, integralmente tributado pelo PIS e COFINS, e o bem transportado, que
pode ou não ser tributado, são realidades distintas. Defende que são válidos os créditos sobre o
frete, quer seja de produtos tributados ou não. Alega ser improcedente a supressão da requerida,
inclusive nas hipóteses de não comprovação do código da mercadoria na NCM por ser irrelevante
a identificação do produto para esse fim.
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.086 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909478/2013-15
3
A 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, em
Acórdão 108-007.555, de 17.12.2020, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade:
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO BEM
ADQUIRIDO.
O crédito sobre o valor do frete na aquisição é admitido apenas quando o
bem adquirido for passível de creditamento e na mesma proporção em que
esse se der, já que o frete compõe o custo de aquisição do bem adquirido e
a este está jungido e submetido como elemento acessório. Manifestação
de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não Reconhecido.
Tomando ciência da decisão em 04/05/2021, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 02/06/2021, argumentou os seguintes tópicos:
i)
que o valor do frete/serviço se enquadra no conceito de insumo utilizado
para o cálculo do PIS/Pasep e COFINS e que o seu aproveitamento como
crédito independe da existência de crédito com relação ao bem
transportado;
ii)
Afirmou que foram glosados serviços prestados por agência marítima,
agência de classificação de produtos importados e corretora de câmbio,
além de encargos para depreciação. Com relação às tais glosas, remeteu à
prova acostada à manifestação de inconformidade, que identifica a
necessidade e imprescindibilidade dos produtos e serviços utilizados;
iii)
Defendeu que a Fiscalização não observou o que consta no art. 24 da Lei
11.457, de 16.03.07, tendo sido proferido despacho decisório bem depois
dos trezentos e sessenta dias estabelecidos em lei e que a preclusão se
aplica às partes e ao Julgador. Com a perda do prazo, o pedido de
compensação é válido e assim deve ser considerado.
Pediu o cancelamento integral da glosa sobre o crédito, quando menos, no
cancelamento da parte referente à glosa dos créditos sobre valores do frete.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais requisitos
exigidos.
II – PRELIMINAR: PRECLUSÃO
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.086 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909478/2013-15
4
A Recorrente argumentou que a Fiscalização não observou o teor do art. 24 da Lei
11.457, de 16.03.07, tendo sido proferido despacho decisório bem depois dos trezentos e sessenta
dias estabelecidos em lei. Deste modo, o instituto da preclusão, caracterizado como a perda do
direito de praticar o ato processual por não o ter feito na oportunidade devida, aplica-se às partes
e ao Julgador. Com a perda do prazo, o pedido de compensação é válido e assim deve ser
considerado. Pede o cancelamento integral da glosa do crédito ora discutido, quando menos, no
cancelamento do crédito na parte referente à glosa dos valores do frete.
Para a DRJ, embora o artigo 24 da Lei no 11.457/2007 disponha acerca de prazo
para proferimento de decisão administrativa a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte, a inobservância de tal prazo não implica em
reconhecimento de direito creditório pleiteado pelo contribuinte. Tampouco caracteriza qualquer
transgressão aos princípios da eficiência, moralidade e razoabilidade. Ademais, o artigo 74 da Lei
no 9.430/96 dispõe que o prazo para homologação compensação declarada pelo sujeito passivo é
de 5 (cinco) anos, a contar da entrega da Declaração de Compensação.

a) Análise. Recurso Especial no 1.767.945/PR: Correção monetária
A Lei no 11.457, de 16.03.2007, dispõe sobre a Administração Tributária Federal, em
especial, sobre a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Em seu art. 24 determinou que:

“é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta (dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte”.

O tema foi objeto do Recurso Especial no 1.767.945/PR, consoante decisão de
afetação ao rito dos repetitivos, a controvérsia cingiu-se a “Definição do termo inicial da incidência
de correção monetária no ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360
dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007". Foi firmada a seguinte tese:

"O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".

O STJ afirmou que, na falta de autorização legal específica, a regra é a
impossibilidade de correção monetária do crédito escritural. Apenas como exceção, a
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.086 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909478/2013-15
5
jurisprudência do STJ compreende pela desnaturação do crédito escritural e, consequentemente,
pela possibilidade de sua atualização monetária, comprovada a resistência injustificada da
Fazenda Pública ao aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve o transcurso do
prazo de 360 dias sem qualquer manifestação fazendária.
O Regimento Interno do CARF, Portaria MF no 1.634/2023, em seu art. 99,
determinou que as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

b) Conclusão
Entendo que não cabe a declaração de nulidade das glosas para restabelecer os
créditos pleiteados pela Recorrente, pela aplicação do princípio da preclusão para fins de
declaração de nulidade do ato, tomando-se por base o artigo 74 da Lei no 9.430/96, que
determinou 5 (cinco) anos como o prazo para homologação compensação declarada pelo sujeito
passivo, a contar da entrega da Declaração de Compensação.
De outro lado, pelo contido no REsp no 1.767.945/PR, afetado ao rito dos
repetitivos, o termo inicial da incidência de correção monetária (no ressarcimento de créditos
tributários escriturais, como é o caso presente) como a data do protocolo do requerimento
administrativo do contribuinte, previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Assim, é devida a
correção monetária no ressarcimento de crédito escritural acumulado ao final do trimestre, após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do correspondente pedido administrativo pelo Fisco.
(Decisão 9303-014.843, Relator Alexandre Freitas Costa, 3a. Turma, CSRF, 3a. Seção, Data
publicação 22.05.2024).
Voto em rejeitar a preliminar de nulidade.
De ofício, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF, Portaria MF no
1.634/2023, voto em dar provimento em relação a correção monetária no ressarcimento de
crédito a que tiver direito a Recorrente, observado o escoamento do prazo de 360 dias da data do
protocolo do requerimento administrativo.

III – DO DIREITO
CRÉDITO SOBRE FRETES NA AQUISIÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS
1 – Fretes na aquisição de Bens com alíquota zero
A Recorrente atua na fabricação e venda de farinha de trigo e seus derivados, e para
tanto adquire produtos como trigo, misturas e pasta para padaria, além de importar trigo e, na
importação, utiliza os serviços prestados por agência marítima, agência de classificação dos
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.086 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909478/2013-15
6
produtos importados e corretora de câmbio. Defendeu o crédito calculado sobre o valor do frete
que sofre a incidência do PIS/Pasep, desvinculando-se do produto transportado, desde que
atendidas as demais condições (integrar o custo de aquisição). Disse que sem o frete para a
movimentação do bem, não seria possível a atividade desenvolvida.
A DRJ08 não acolheu o pedido da Recorrente sob o argumento de que (fls. 1992) o
frete na aquisição integra o custo como valor acessório, uma vez que o principal é o valor da
mercadoria ou insumo.
A possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre a despesa com frete deve
ser determinada em função da possibilidade ou não de apropriação de crédito em relação aos
bens transportados. Ou seja, nem toda despesa com frete é capaz de gerar crédito a ser deduzido
na apuração não-cumulativa do PIS/COFINS, mas somente o frete pago nas aquisições de insumos
ou mercadorias passíveis também de creditamento
Portanto, entendeu a decisão da DRJ08 que deve ser mantida a glosa dos créditos
com relação aos fretes na aquisição de bens sujeitos à alíquota zero. Neste ponto não há nenhuma
referência relativamente a questão probatória, tratando-se de interpretação da norma.
Passo a análise.
A tese sustentada no acórdão é no sentido de vincular o frete pago ao produto que
ele transporta, não admitindo o crédito do frete nos casos em que do produto transportado não
foi tributado com alíquota positiva. O Acórdão transcreveu o relatório das glosas efetuadas pela
fiscalização (Análise dos créditos, fls. 1981):

A planilha das glosas constitui o anexo III;
d) Fretes para o transporte de trigo, tributado à alíquota zero na
importação e na comercialização no mercado interno, em virtude do
disposto na Lei n° 10.925/04, artigo 1°, inciso XV, alterado pelo art. 1° da
Lei n° 11.787/08 e MPv n° 433 de 25/07/08, em desacordo com o art. 3°, §
2°, inciso II, da Lei n° 10.637/2002, incluído pela Lei n° 10.865/04.
Conforme art. 289, § 1°, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, de
1999, os custos de transporte integram o custo de aquisição da mercadoria,
portanto, estando o bem sujeito à alíquota zero, o frete a ele vinculado não
gera direito a crédito, em observância ao art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n°
10.637/2002.
Os créditos foram lançados na Linha 02 da Ficha 6A do DACON – Bens
Utilizados como Insumos -, conforme as planilhas da memória dos cálculos
dos créditos. (Grifei)

Transcreveu também as glosas do anexo I (Linha 03 da Ficha 6A do DACON –
Serviços Utilizados como Insumos) créditos calculados sobre o valor de bem adquirido de código
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.086 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909478/2013-15
7
NCM 19012000 – Misturas e pastas para a preparação de produtos de padarias – tributado à
alíquota zero na importação e na comercialização no mercado interno.
Este tema foi objeto de julgamento pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
admitindo o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à
alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do produto. Sendo os regimes de incidência
distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção (Acórdão 9303-013.887).
O frete é categorizado como operação autônoma em relação aos produtos que
transporta. Tratando-se de operação autônoma, devidamente tributada e que compõe o custo de
aquisição da mercadoria para revenda, sobre ela deve-se calcular o crédito das Contribuições.
A matéria foi sumulada pelo CARF em 20.06.2024, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela COFINS não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.

De fato, o inciso II, § 2o, do art. 3o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, veda o
crédito somente sobre a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições, mas não impede o crédito sobre serviços tributados vinculados a bens não sujeitos
à tributação.
Com razão a Recorrente.
Voto por dar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

2 – DEMAIS GLOSAS
Créditos – inclusão indevida na base de cálculo
A respeito das demais glosas, a DRJ08 destacou (fls. 1993-1994):
a) Créditos calculados sobre o valor de bens considerados como insumos,
para os quais a empresa não informou o código NCM do produto
adquirido, embora tenha sido intimada a fazê-lo pelo TIPF, não sendo
possível verificar a procedência do creditamento (Anexo I):
Análise:
A Recorrente não informou o código NCM do produto adquirido,
mesmo sendo intimada, tem-se que o ônus da prova cabe ao
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.086 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909478/2013-15
8
contribuinte, por se tratar de alegação de que possui o direito. A
jurisprudência deste CARF é pacífica quanto a este ponto.
Não efetuando a prova do direito, a glosa deve ser mantida.

b) Créditos calculados sobre a aquisição de cartucho de tinta, código de
NCM 8473.5035, por não se constituir em insumo para a produção de
farinha de trigo, não havendo previsão legal para o creditamento.
(Anexo V).
Análise:
Em relação as aquisições de itens considerados insumos no processo
produtivo da Recorrente, relativos a cartuchos de tinta, o Parecer
Normativo Cosit/RF no 05/2018 (item 168), com base no REsp no
1.221.170/PR, definiu que será considero insumo itens aplicados no
processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços a terceiros, excluindo-se do conceito itens utilizados nas
demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa,
jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens. Nesta perspectiva, a Recorrente precisaria especificar
a utilização do bem, de modo a evidenciar que está inserido no
processo produtivo, pois o ônus da prova é de sua competência.
Não fazendo, o direito ao crédito deve ser negado.
Demais Glosas
c) Base de cálculo de créditos sobre despesas de armazenagem e fretes na
operação de venda não demonstrada na planilha da memória de
cálculo dos créditos.

d) Fretes sem a identificação na planilha da memória dos cálculos dos
créditos do número da nota fiscal do produto transportado, embora
tenha sido intimada a fazê-lo pelo TIPF, impedindo a verificação da
procedência do creditamento.

e) Créditos calculados sobre bens do ativo imobilizado, com base no valor
de aquisição ou de construção, conforme planilha da memória de
cálculo dos créditos.

f) Base de cálculo em duplicidade (NF 558105).

g) Crédito calculado sobre a aquisição de dois veículos para transporte de
passageiros.
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.086 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909478/2013-15
9
h) Bases de cálculo de créditos sobre devoluções de vendas não
demonstradas na planilha da memória de cálculo dos créditos.
RECEITAS
A glosa relacionada a utilização da alíquota zero na venda do produto grumos e
sêmolas de milho (NCM 1103.1100) foi tratada pela Recorrente, sob o
argumento de se tratar de questão de prova. A decisão da DRJ está correta no
sentido de tratar-se de questão de direito e, nesta direção, não se identifica
previsão legal para a aplicação da alíquota zero às vendas no mercado interno
dos produtos classificados na NCM 1103.1100.

Análise: Após extensa exposição na defesa do direito ao frete, acima analisado, a
Recorrente tratou dos demais itens em seu Recurso às fls. 2020 e seguintes, do seguinte modo:
“Com relação às demais glosas, a Reclamante remete-se à prova acostada à manifestação de
inconformidade, que identifica a necessidade e imprescindibilidade dos produtos e serviços
apontados para a confecção da farinha de trigo”.
A Recorrente transcreveu decisões judiciais que trataram sobre essencialidade e
relevância, indicou Parecer Normativo sem, contudo, adentrar na demonstração do seu direito, de
modo claro e a partir de dados concretos.
O ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito, cabendo ao Contribuinte a
apresentação de elementos mínimos que justifiquem a respectiva inversão. Veja-se:
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se
pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do
direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito. (Decisão 3003-001.349, publicação 27.10.20202).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/08/2007 a 31/08/2007 PROVA NEGATIVA. ONUS DA PROVA.
A possibilidade de inversão do ônus da prova em situações peculiares não
exime o contribuinte de apresentar elementos mínimos que justifiquem a
respectiva inversão, sob pena de invalidação do artigo 16 do Dec.
70.235/72. (Decisão 3002-002.650, publicação 04.05.2023).

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Data do fato gerador: 13/04/2006
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação. A mera apresentação de DCTF retificadora,
desacompanhada de provas quanto ao valor retificado, não tem o condão
de reverter o ônus da prova. (Decisão 9303-008.680, publicação
04.07.2019).

Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.086 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909478/2013-15
10
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004 PAF.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O
pedido de restituição ou compensação (PER/DCOMP) apresentado
desacompanhado de provas deve ser indeferido. (Decisão 9303-012.985,
publicação 10.06.2022).

Pelos fundamentos acima, ou seja, por não ter a Recorrente logrado em fazer prova
do seu direito ao requerer o crédito calculado sobre aquisições consideradas insumos, ora
glosadas, bem como a venda com alíquota zero sem a fundamentação legal devida, voto pelo não
provimento do Recurso, neste ponto.

IV – DISPOSITIVO
Voto pelo parcial provimento do Recurso, para reverter as glosas dos seguintes
itens: (i) créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados
pelas Contribuições; (ii) De ofício, determinar a aplicação da correção monetária no ressarcimento
de crédito a que tiver direito a Recorrente, observado o escoamento do prazo de 360 dias.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o voto muito bem fundamentado da
Conselheira Relatora Francisca das Chagas Lemos, ouso dela discordar quanto à sua decisão por,
de ofício, nos termos do art. 99 do RICARF, dar provimento em relação à correção monetária no
ressarcimento de crédito a que tiver direito a Recorrente. Explico.
Consta do voto da ilustre Relatora os seguintes fundamentos para sua decisão:
a) Análise. Recurso Especial no 1.767.945/PR: Correção monetária.
A Lei no 11.457, de 16.03.2007, dispõe sobre a Administração Tributária Federal,
em especial, sobre a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Em seu art. 24
determinou que:
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.086 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909478/2013-15
11
“é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta (dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte”.
(...)
O STJ afirmou que, na falta de autorização legal específica, a regra é a
impossibilidade de correção monetária do crédito escritural. Apenas como
exceção, a jurisprudência do STJ compreende pela desnaturação do crédito
escritural e, consequentemente, pela possibilidade de sua atualização monetária,
comprovada a resistência injustificada da Fazenda Pública ao aproveitamento do
crédito, como, por exemplo, se houve o transcurso do prazo de 360 dias sem
qualquer manifestação fazendária.
O Regimento Interno do CARF, Portaria MF no 1.634/2023, em seu art. 99,
determinou que as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
(...)
De ofício, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF, Portaria MF no
1.634/2023, voto em dar provimento em relação a correção monetária no
ressarcimento de crédito a que tiver direito a Recorrente, observado o
escoamento do prazo de 360 dias da data do protocolo do requerimento
administrativo.
Contudo, apesar de não discordar, em tese, das afirmações da relatora, o fato é que
essa matéria, em momento algum, esteve em discussão nos presentes autos, assim como não há
qualquer pedido ou alegação do recorrente nesse sentido. Logo, a questão referente à correção
monetária não faz parte da lide, não é matéria controversa e, portanto, não pode ser objeto de
deliberação deste Colegiado, mesmo tendo sido suscitada de ofício.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada de ofício pela relatora.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 2037
DF CARF MF
Original